Tribunal: TJMT
Processo: 1036318-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036318-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), RONIVALDO PAULO DE FRANCA - CPF: 699.277.741-68 (PACIENTE), juiz de direito Ricardo Nicolino de Castro da 2o vara civel da comarca de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), PAMELLA VITORIA RODRIGUES DE FRANCA - CPF: 061.942.131-24 (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLA GABRIELLY RODRIGUES DE FRANCA - CPF: 041.815.001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA MELISSA RODRIGUES DE FRANCA - CPF: 053.941.061-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. ALIMENTANDOS MAIORES DE IDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA ALIMENTAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus cível impetrado para revogar a ordem de prisão civil decretada em razão do inadimplemento de obrigação alimentar.

2. O paciente foi executado por dívida alimentar referente ao período de novembro de 2016 a janeiro de 2017, cuja execução foi ajuizada em 2017, mas a intimação ocorreu apenas em 2023.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão civil por dívida alimentar pode ser mantida quando os credores alimentares já atingiram a maioridade e não há comprovação de urgência alimentar.

III. Razões de decidir

5. A dívida em questão
se
refere a valores vencidos há mais de sete anos, perdendo, portanto, a natureza emergencial que justificaria a prisão civil do devedor.

6. Atingida a maioridade das credoras e ausente risco alimentar, a prisão civil se torna desnecessária e desproporcional, devendo a cobrança prosseguir pelos meios legais cabíveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida para revogar a prisão civil do paciente.

Tese de julgamento:
“A prisão civil por dívida alimentar somente se justifica quando a verba alimentar possui caráter emergencial e contemporâneo, sendo indevida quando os credores atingiram a maioridade e não há comprovação de necessidade alimentar atual”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 528, § 3o; CC, artigos 1.695 e 1.696.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 724419/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 23.06.2022; STJ, RHC 176.934/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 13.06.2023; Súmula 309/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por
ADESBAR ROSA DE ARAUJO
em benefício do paciente
RONIVALDO PAULO DE FRANCA
com o objetivo de revogar a ordem prisão civil por ausência de pagamento de alimentos, exarada pelo
J
uízo da
2
a
Vara Cível da Comar
ca de Lucas do Rio Verde/MT
.

O Impetrante assevera
a ilegalidade da medida,
sustentando
que a execução está desalinhada com a realidade dos fatos, pois não houve adequação dos cálculos aos períodos prescritos e aos direitos das alimentandas, especialmente em relação à maioridade civil.

Argumenta
que a prescrição das parcelas alimentares se dá no prazo de
2 (
dois
)
anos, contados do vencimento de cada prestação, de modo que apenas as parcelas não prescritas poderiam ser exigidas.

Alega que a execução f
oi ajuizada em 22/02/2017
e a realização
d
a
intim
ação
do paciente ocorreu

somente após 6 (seis) anos
(
24/07/2023
)
, o que reforçaria a
prescrição parcial dos valores devidos.

Dessa forma,
requer
a concessão da ordem para determinar a revogação da ordem de prisão expedida em desfavor de
RONIVALDO PAULO DE FRANCA
.

A liminar vindicada
foi concedida

em plantão
pelo Exmo. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
revogando o decreto prisional e determinando a expedição do alvará de soltura em favor do

paciente

I
D
.
259544663
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça devolveu os autos sem adentrar ao mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem sua intervenção, tendo em vista que as alimentandas atingiram a maioridade
(ID.
263577292
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o paciente teve sua prisão civil decretada em razão da inadimplência do débito alimentar reconhecida nos a
utos da

a
ção de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos
n.
1000662-33.2017.8.11.0045
,
movida
por
Edicleide
Regina Rodrigues,
representando suas filhas,

Paula Melissa Rodrigues de França
(
26 anos de idade),
Paola Gabrielly Rodrigues de França
(24 anos de idade) e
Pamela Vitória Rodrigues de França
(20 anos de idade).

Pois bem.

Sabe-se que a prisão civil por dívida alimentar é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrado o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação, conforme dispõe o artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil.

No entanto
, malgrado a pretensão legítima da
exequente no feito de origem, verifica-se que há elementos que afastam a necessidade da prisão civil como meio coercitivo para o pagamento do débito alimentar, uma vez que a medida extrema deve ser aplicada
apenas
quando indispensável para garantir a subsistência imediata do alimentado.

Esse entendimento decorre do próprio objetivo da prisão civil por dívida alimentar, que não é punir o devedor, mas
sim
assegurar a sobrevivência do credor alimentar
.

Em análise dos autos,
denota-se que os alimentos em questão
não possuem caráter emergencial
, já que não se referem às cobranças alimentícias recentes.

Isso porque
a prisão foi decretada

(ID. 152056517, na origem)

após
7 (sete)
anos do ajuizamento d
e cumprimento de sentença
,
em razão da inadimplência pela dívida relativa ao período entre
novembro de 2016 a janeiro de 2017
,
que resultou no montante de
R$ 124.231,24 (cento e vinte quatro mil
,
duzentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos
)
.

Com efeito, a prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a
atualidade da verba executada, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida
, de modo a serem acudidas as necessidades momentâneas do alimentando.

Sobre o tema, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao determinar que a prisão civil deve ser reservada para hipóteses em que a dívida alimentar seja contemporânea, ou seja, esteja relacionada aos três meses anteriores ao ajuizamento da execuçã
o
, confira-se:

“
HABEAS CORPUS.
PRISÃO CIVIL
. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DE IDADE. DECRETO DE PRISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DÉBITO PRETÉRITO (SÚMULA 309/STJ). AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA. [...] 3. Nos termos do art. 528, § 7o, do CPC/2015 e da Súmula 309/STJ, "
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
",
o que não ocorre na presente
hipótese
. 4.
Diante de tais circunstâncias, o encarceramento do devedor revela-se ilegal e indevido, fugindo aos objetivos da medida excepcional da prisão civil
. 5. Ordem de habeas corpus concedida. Liminar confirmada.
”
.
(STJ - HC: 724419 MT 2022/0046190-0, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022
-
grifo nosso)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÃO ANTERIORES À EXECUÇÃO.
MAIORIDADE DOS ALIMENTADOS E COM POTENCIAL APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORATIVAS REMUNERADAS. RISCO ALIMENTAR. AUSÊNCIA. PERDA DA NATUREZA EMERGENCIAL DOS ALIMENTOS
.
[...]
2.
A constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado; e iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor"
(HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1o/8/2017). 3. No caso,
além de os credores terem atingido a maioridade e estarem aptos ao desempenho de atividade laborativa remunerada, a dívida alimentar perdeu sua natureza emergencial capaz de justificar o decreto prisional.

[...]”.

(RHC n. 176.934/MG,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio Bellizze,
3a
Turma,
j.
13/6/2023, DJe de 15/6/2023
-
grifo nosso
)

Aliás, tal entendimento já se encontra sumulado:

Súmula 309 do STJ
-

“
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as
três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se
vencerem no curso do processo
”.

Além disso
,
observa-se
que
Paula Melissa Rodrigues de França
,
Paola Gabrielly Rodrigues de França
e
Pamela Vitória Rodrigues de França
atingiram a maioridade, o que revela a perda do caráter emergencial e ressai o irrefutável caráter reparatório/indenizatório da prisão civil.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS
-
EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
-
DECRETO DE PRISÃO CIVIL
-
INADIMPLEMENTO
-
DÉBITOS PRETÉRITOS
-
MAIORIDADE IMPLEMENTADA
-
ORDEM CONCEDIDA. Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
a constrição da liberdade somente se justifica se:
"i
) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado -
e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1o/8/2017).
O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência
,
torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos
.”
(
TJMT.
N.U 1020423-44.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
28/08/2024,
DJ
e
30/08/2024
-
grifo nosso)

“HABEAS CORPUS
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
ALIMENTOS
-
PAGAMENTO PARCIAL
-

MAIORIDADE CIVIL DAS ALIMENTANDAS

-
SINAIS DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA
-

AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA DA DÍVIDA
-
MEDIDA COERCITIVA DESNECESSÁRIA
-
AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL
-
ORDEM CONCEDIDA.
A jurisprudência tem se orientado que
com a maioridade civil
e prova de independência financeira,
fica caracterizada a perda do caráter emergencial da prestação alimentícia
. Constatada a ilegalidade do ato praticado pela autoridade tida por coatora, impõe-se a concessão da ordem”. (
TJMT.
N.U 1004115-30.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
13/03/2024,
DJ
e
18/03/2024
-
grifo nosso)

Assim, conforme orienta a jurisprudência,
não há
situação emergencial a justificar a medida extrema da restrição da liberdade
sob o regime fechado de prisão, visto que constatada a ausência de risco alimentar à
s
credora
s
, elemento indissociável da prisão civil.

Ressalta-se que a dívida do executado é inegavelmente existente, no entanto, não se reveste das características de urgência que justifiquem o emprego da medida coercitiva extrema, devendo ser cobrada pelos meios legais, mas
sem coação pessoal do devedor.

Ante o exposto,
CONCEDO
, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
,
ratificando a liminar concedida,

para suspender a prisão civil do paciente
RONIVALDO PAULO DE FRANCA
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025